Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante TABATA ARAUJO DE FIGUEIREDO para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102